Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716674-53.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: ALBA LUCIA GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 72053185. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator